Tribunal: STF
Processo: RE 511219
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
   DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. EC 45/2004. 
   

1.	Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental.
2.	Compete à Justiça do Trabalho o julgamento das 
   causas de indenização decorrentes de relação de trabalho 
   propostas pelo empregado contra o empregador. Precedente: CC 
   7.204/MG.
3.	Inexistência de sentença de mérito proferida pela 
   justiça comum antes da EC 45/2004.
4.	Irrelevância do 
   ajuizamento ou da assunção da ação por dependentes do trabalhador
   falecido. A causa de pedir continua sendo o acidente de trabalho
   sofrido durante a relação de emprego. 
5.	Agravo regimental 
   improvido.